Tribunal: STF
Processo: AI 65752
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA FUNDADA EM CONTRATO DE REPASSE E NÃO NAS NOTAS
PROMISSORIAS DE QUE ERAM AVALISTAS OS EXECUTADOS. INVIABILIDADE DE
REEXAME DESSA PROPOSIÇÃO, ESTABELECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, SEM
REEXAME DOS FATOS DA CAUSA, UMA VEZ QUE ESSA DECISÃO AFIRMA TER
CHEGADO A ESSA CONCLUSÃO EM FACE DA PROVA DOS AUTOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.